Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição ou omissão.
3. No caso, os embargantes devolvem à apreciação jurisdicional matéria já devidamente analisa e fundamentada no acórdão embargado, restando evidente a pretensão de rediscutir a matéria, o que não é admissível.
4. Embargos de Declaração desprovidos.